Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-83.2023.8.11.0038
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000155-83.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO RODRIGUES - CPF: 709.670.991-61 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARILAINE SUELLEN DE CARVALHO - CPF: 024.673.781-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO GARCIA HENRIQUES - CPF: 110.371.877-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANDRE FERNANDES DA SILVA LEITE - CPF: 379.999.661-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação simples (art. 180, caput, do CP). Celular furtado rastreado e localizado na posse do réu. Inversão do ônus probatório (CPP, art. 156). Alegação de ausência de dolo. Pedido de desclassificação para a forma culposa (§ 3o). Pleito de reconhecimento da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). Dosimetria mantida. Regime aberto e não substituição por restritivas de direitos diante de maus antecedentes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por condenado pelo delito do art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

2.

Pretensão recursal. Absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo. Subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP) e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). Pleitos acessórios de redução da pena-base ao mínimo, manutenção do regime aberto, substituição por restritivas de direitos e gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o conjunto probatório comprova a ciência do apelante acerca da origem ilícita do bem, apta a caracterizar a receptação dolosa; (ii) se é possível a desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, § 3o, do CP; (iii) se incide a atenuante da confissão espontânea; e (iv) se subsistem os parâmetros da dosimetria, inclusive regime e substituição.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade delitiva está demonstrada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e demais elementos coligidos.

5.

A autoria e o dolo resultam da posse injustificada da
res furtiva
rastreada até a residência do réu, com alerta acionado dentro do imóvel e dados da vítima no aparelho. Diante desse cenário, incide a regra do art. 156 do CPP, que impõe ao possuidor do bem o ônus de demonstrar origem lícita ou desconhecimento da procedência criminosa, o que não ocorreu.

6.

A versão defensiva, limitada a referência a terceiro não identificado e sem qualquer comprovação documental ou testemunhal, não afasta a conclusão de dolo, ao menos eventual, incompatível com a boa-fé objetiva na aquisição e manutenção do bem.

7.

Não se acolhe a desclassificação para receptação culposa. As circunstâncias da apreensão, o rastreamento imediato e a ausência de cautelas mínimas na aquisição evidenciam ciência ou assunção do risco quanto à origem ilícita, o que subsume a conduta ao
caput
do art. 180 do CP.

8.

A atenuante da confissão espontânea não incide. O apelante não reconheceu a prática do crime tal como imputado e suas declarações não serviram de suporte à condenação; a convicção judicial firmou-se em prova independente (rastreamento, apreensão e demais elementos). A Súmula 545 do STJ não se aplica quando a versão do agente não contribui para a formação do juízo condenatório.

9.

A dosimetria observa os arts. 59 e 68 do CP. A pena-base acima do mínimo mantém-se em razão dos maus antecedentes, confirmados pelas guias de execução mencionadas. Ausentes agravantes ou atenuantes reconhecíveis e causas modificadoras, a pena definitiva permanece em 1 ano e 2 meses de reclusão e 10 dias-multa, no mínimo legal.

10.

O regime inicial aberto está correto (art. 33, § 2o, “c”, do CP). A substituição por restritivas de direitos é incabível diante dos maus antecedentes (art. 44, III, do CP).

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:
“1. Na receptação, a posse injustificada de bem recentemente subtraído, rastreado e localizado com o agente, inverte o ônus da prova (CPP, art. 156), e, não demonstrada a origem lícita, autoriza a condenação por receptação dolosa. 2. É inviável a desclassificação para a forma culposa quando as circunstâncias do caso evidenciam ciência ou assunção do risco acerca da procedência criminosa. 3. A atenuante da confissão espontânea não incide quando a narrativa do réu não é utilizada para fundamentar a condenação. 4. Mantêm-se a pena-base exasperada por maus antecedentes, o regime inicial aberto e a não substituição por restritivas de direitos (CP, arts. 59, 33, § 2o, “c”, e 44, III).”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68, 33, § 2o, “c”, 44, III, 180, caput, e § 3o; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 545; TJMT, ApCrim n. 1007536-90.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14/11/2025; TJMT, ApCrim n. 1004513-11.2025.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 07/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Paulo Sérgio Rodrigues
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000155-83.2023.8.11.0038 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pelo delito de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal (Id. 323505961).

Em síntese, o apelante alega insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo penal – dolo direto, requerendo sua absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Id. 323505985). No caso de condenação, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, em regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além do requerimento do benefício da gratuidade da justiça.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo seu desprovimento e consequente manutenção da sentença condenatória (Id. 323505987).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, opinou pelo desprovimento do recurso, com o seguinte sumário:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TIPIFICADA NO § 3o DO ARTIGO 180 DO CP. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA ADEQUADAMENTE COMPROVADAS. A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A POSSE LÍCITA DO BEM OBJETO DE CRIME ANTECEDENTE E A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
2.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 65, III, “D”, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL. PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
(Id. 336590894).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

da apelação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

No dia 12 de setembro de 2022, por volta das 17h40min., na propriedade residencial situada neste município e Comarca de Araputanga/MT, o denunciado PAULO SERGIO RODRIGUES, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, adquiriu em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Zenfone, Max Pro M1 (vide Auto de Avaliação Indireta – ID. 109178845), pertencente à vítima LUIZ ANDRE FERNANDES DA SILVA. Consta dos autos, que no dia dos fatos, a vítima logrou êxito em rastrear seu aparelho telefônico furtado – noticiado nos bojos do processo de no 1001043-86.2022.8.11.0038, PJE - e fora apresentado a informação a Delegacia de Policia Civil, momento em que a equipe de polícia se deslocou ao local apontado pelo GPS e lá, verificaram que o aparelho estava na residência e em posse do DENUNCIADO PAULO SERGIO RODRIGUES, este não apresentou nenhuma justificativa plausível da posse do aparelho.
(Id. 323505890).

Como consta na sentença (Id. 323505961), Paulo Sérgio Rodrigues foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pelo delito de receptação, tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal.

Irresignado, o apelante alega insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, requerendo sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Id. 323505985), com a revisão da dosimetria.

Feito o breve introito, passo a examinar os requerimentos firmados no recurso.

O apelante sustenta que não há provas suficientes para embasar sua condenação pelo crime de receptação dolosa, argumentando que não restou comprovado o elemento subjetivo do tipo, qual seja, a ciência inequívoca da origem ilícita do bem.

Da detida análise dos autos, a materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 323504899), boletim de ocorrência (Id. 323505851), auto de apreensão (Id. 323505857), bem como pelos demais elementos constantes do inquérito policial.

Quanto à autoria, as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar que o apelante praticou o crime de receptação dolosa.

Conforme se depreende dos autos, a vítima Luiz André Fernandes Silva Leite teve seu aparelho celular furtado de sua residência. Posteriormente, através de rastreamento via Google, conseguiu localizar o dispositivo, que estava na residência do apelante. A autoridade policial, ao chegar ao local indicado pelo rastreamento, solicitou que a vítima acionasse o "modo perdido" do aparelho, que passou a emitir som no interior da residência do réu.

Ouvida na fase administrativa, a vítima,
Luiz André Fernandes Silva Leite
, relatou a subtração e o rastreamento:

[...] por volta das 23:00hr colocou o seu aparelho de celular em cima da sua cama e ligou o ar condicionado e voltou para a sala até dar a hora de dormir e quando retornou para o quarto por volta das 02:00hr da manha observou que a janela do quarto estava aberta e que o celular não mais estava em cima da cama [...] afirma que um amigo seu ajudou a rastrear o aparelho telefônico pelo google e então após a localização procurou a autoridade policial e o celular foi recuperado pela localização [...]
(Id. 323505856).

Em juízo, o Delegado de Polícia
Fabrício Garcia Henriques
(Id. 323505854) discorreu sobre o rastreamento e a apreensão do bem na posse do apelante. O Delegado de Polícia Fabrício Garcia Henriques, ouvido em juízo, confirmou que o aparelho celular foi encontrado na posse do apelante, que apresentou justificativa inverossímil para sua aquisição, alegando tê-lo recebido de um usuário de drogas. Destacou, ainda, que o dispositivo continha fotos e e-mail da vítima, evidenciando sua origem ilícita:

[...] a vítima compareceu na delegacia, eu fiz o atendimento pessoalmente porque a vítima conseguiu fazer o rastreamento do aparelho por uma pela conta do Google. E esse celular estava a localização, estava na casa do réu. [...] Eu e a investigadora Marilaine chegamos na casa, nem chegamos a ingressar no imóvel [...] eu pedi para a vítima que acionasse o alarme do aparelho [...] aí o celular ficou tocando lá na casa, dentro da casa do réu. [...] ele disse que ganhou esse aparelho de um outro usuário de drogas que ele seria usuário de drogas também. [...]
(mídia Id. 323505955).

Nesse contexto, é imperioso ressaltar que, nos crimes de receptação, a
apreensão da
res furtiva
em poder do acusado inverte o ônus da prova
, cabendo a ele demonstrar a origem lícita do bem ou o desconhecimento de sua procedência criminosa, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal.

A defesa
não apresentou qualquer nota fiscal, recibo de compra e venda
ou mesmo indicou de forma precisa o endereço ou qualificação do suposto vendedor/doador, limitando-se a alegar que recebeu o bem de um terceiro. Tal versão, desacompanhada de qualquer lastro probatório mínimo, permanece no campo da mera alegação, incapaz de elidir a certeza decorrente da posse injustificada de bem produto de crime.

O crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige que o agente
adquira, receba, transporte, conduza
ou oculte, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, que pode se apresentar na modalidade direta — quando o agente tem pleno conhecimento da origem ilícita do bem — ou
eventual, hipótese em que, diante de circunstâncias objetivamente suspeitas, o agente assume o risco de estar lidando com produto de crime
.

No caso, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o apelante tinha ciência da origem ilícita do veículo que conduzia.
As circunstâncias que envolveram a aquisição do bem são incompatíveis com a alegada boa-fé.

No caso dos autos, o apelante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a alegar, na fase investigativa, que recebeu o aparelho celular de um terceiro, sem apresentar qualquer comprovação documental ou testemunhal que corroborasse sua versão.

Ademais, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que o apelante tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem. O aparelho celular foi encontrado em sua posse, contendo fotos e dados pessoais da vítima, o que torna inverossímil a alegação de desconhecimento da procedência criminosa.

Portanto, o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação do apelante pelo crime de receptação dolosa, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, o apelante requer a
desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa
, previsto no art. 180, § 3o, do Código Penal.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

A distinção entre a receptação dolosa (
caput
) e a culposa (§ 3o) reside no elemento subjetivo do agente. Na modalidade culposa, o agente não sabe que a coisa é produto de crime, mas deveria presumi-lo. Já na modalidade dolosa, as circunstâncias demonstram a ciência da origem espúria ou a assunção do risco (dolo eventual).

No caso em apreço, a
ausência total de cautelas elementares na aquisição de um bem de valor relevante (aparelho smartphone), como a exigência de nota fiscal ou a verificação da procedência
, aliada à posse injustificada descoberta por rastreamento policial, impede o reconhecimento da culpa (negligência).

As circunstâncias fáticas — notadamente a
falta de comprovação de negócio jurídico lícito
— demonstram que o agente tinha ciência da origem espúria ou, no mínimo, assumiu o risco de recebê-la (dolo eventual), sendo indiferente à ilicitude. Quem adquire bem de tal natureza sem qualquer documentação adere à conduta dolosa descrita no
caput
do art. 180.

Ademais, conforme pacífica jurisprudência já citada, a apreensão da
res
em poder do agente inverte o ónus da prova, não tendo a defesa demonstrado a boa-fé.

Nessa linha de entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]
No crime de receptação, a apreensão de bem de origem criminosa na posse do agente transfere a ele o ônus de demonstrar o desconhecimento quanto à procedência ilícita, conforme estabelece o artigo 156 do Código de Processo Penal
. [...] A modalidade culposa do crime de receptação exige que o agente não tenha conhecimento efetivo da origem ilícita do bem, situação incompatível com o caso concreto, onde as circunstâncias da aquisição revelam, no mínimo, dolo eventual. [...]
(grifos nossos - TJMT – APELAÇÃO N.U 1007536-90.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E EM CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PROVAS ROBUSTAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA VERSÃO DEFENSIVA. RECURSOS DESPROVIDOS. [...]
No crime de receptação, a posse do bem de origem ilícita impõe ao acusado o ônus de demonstrar sua boa-fé, nos termos do art. 156 do CPP, ônus que não foi cumprido no presente caso. As versões defensivas apresentadas pelos apelantes se mostraram isoladas, genéricas e desprovidas de respaldo fático ou documental, revelando-se inverossímeis diante do conjunto probatório
. [...]
(grifos nossos - TJMT – APELAÇÃO N. U. 1004513-11.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

Portanto, as circunstâncias fácticas demonstram, de forma inequívoca, o dolo do apelante, inviabilizando a desclassificação almejada.

Por fim, o apelante pleiteia o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Entretanto, tal pretensão não merece prosperar.

O apelante, embora tenha confirmado que o aparelho celular estava em seu poder, negou veementemente a ciência da sua origem ilícita, alegando tê-lo recebido de boa-fé, como um "presente".

Ao assim proceder, o réu não colaborou para a elucidação da verdade real ou para a certeza da autoria delitiva. Pelo contrário, sua versão buscou apenas eximir-se da responsabilidade penal, tentando convencer o julgador da atipicidade da conduta por ausência de dolo.

A Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
"a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que qualificada, parcial ou retratada, quando utilizada para fundamentar a condenação"
.

Todavia, na hipótese dos autos, a convicção condenatória não se formou com base na palavra do réu, mas sim no conjunto probatório independente, notadamente os depoimentos dos policiais, o rastreamento feito pela vítima e a inversão do ônus da prova decorrente da apreensão da
res
.

A narrativa do réu em nada contribuiu para a elucidação do delito ou para a fundamentação desta decisão. Pelo contrário, sua versão foi descartada.

Assim, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o apelante não confessou a prática do crime pelo qual foi condenado.

Quanto à
dosimetria da pena
, verifico que o magistrado de primeiro grau observou corretamente os critérios estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, fixou a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, considerando os
maus antecedentes
do apelante, conforme guias de execução n° 0027528-75.2015.8.11.0042 e 2000088-04.2023.8.11.0038 - SEEU.

Na segunda fase, não reconheceu circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo a pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição, tornou definitiva a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.

Fixou o regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, "c", do Código Penal, e deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão dos maus antecedentes do réu, com fundamento no art. 44, III, do Código Penal.

Portanto, não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena aplicada, que se mostra proporcional e adequada ao caso concreto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026